Tribunal: TJES
Processo: 5000125-98.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-98.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$49,80. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO DE QUE OS DADOS CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SÃO COMPATÍVEIS COM OS DADOS DO RECORRENTE APRESENTADO NA INICIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
FALTA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE
POSITADO NA CONTA DO AUTOR ESTORNADO PARA O BANCO CREDOR.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE DOU PROVIMENTO PARA: 1)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE GEROU OS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA PARTE REQUERENTE E INEXISTENTES OS DÉBITOS GERADOS A PARTIR DESSE DOCUMENTO, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS;
2)
A RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, NO TOTAL DE R$ 3.087,60 (TRÊS MIL, OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) JÁ EM DOBRO,
ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO;
3)
CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA A PARTIR DESTA DATA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.